Tribunal: TJDFT
Processo: 0035859-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ATRASO DA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. PROPRIETÁRIA DE FRAÇÃO DO TERRENO EM QUE O EMPREENDIMENTO FOI CONSTRUÍDO. CREDORA HIPOTECÁRIA. NÃO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS CONSUMIDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NÃO CUMULAÇÃO COM PENALIDADE DE MESMA FINALIDADE. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento decorrente do atraso na entrega de imóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) decretar a resolução do contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária; b) condenar as rés a devolver os valores efetivamente pagos pelos autores, em única parcela, acrescido de juros e correção monetária a contar da data da citação; c) condenar as rés ao pagamento da multa moratória estabelecida no item 5.1 do contrato a título de indenização à parte autora por danos materiais em razão do atraso na entrega do imóvel, no valor mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel contratado, relativamente ao período de 1o/10/2013 a 1o/12/2016; e d) condenar as requeridas na devolução de dos valores pagos pelos autores a título de condomínio, de forma simples, acrescido de juros e correção monetária a contar da data da citação.

2. Em suas razões recursais, a requerida Tao Empreendimentos Imobiliários S.A. reitera preliminar de ilegitimidade passiva ad causam que foi rejeitada na sentença sob o fundamento de que todas as rés se apresentam como fornecedoras do produto adquirido. No entanto, observa-se que a requerida JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. consta como vendedora no contrato de promessa de compra e venda e como interveniente no instrumento de cessão de direitos. Por sua vez, a requerida apelante apenas figura no primeiro contrato como credora hipotecária da fração ideal de 41,2198% do terreno em que o prédio foi construído (cláusula 2a, item 2.4). Ademais, da detida análise dos autos, verifica-se que não há documentos que indiquem a participação da sociedade Tao Empreendimentos na condição de fornecedora, ressaltando-se que os citados contratos somente foram firmados pelos consumidores e pela requerida JFE 2 Empreendimentos Imobiliários, além de inexistir prova de participação da ré apelante na negociação ou comercialização do bem, a revelar o seu não enquadramento na cadeia de consumo. Portanto, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da requerida apelante é medida que se impõe, afastando-se, com isso, a condenação estipulada na sentença a seu cargo.

3. A atualização monetária constitui meio de recomposição do poder aquisitivo da moeda, devendo incidir, portanto, em caso de rescisão do contrato por inadimplemento das fornecedoras, desde o efetivo desembolso, em conformidade com o enunciado sumular n. 43 do c. STJ.

4. Observa-se que o Juízo de origem, mesmo se tratando de caso no qual se declarou a rescisão contratual, considerou adequado inverter a cláusula penal moratória em benefício dos consumidores e, portanto, promoveu verdadeira transmudação da função da reportada sanção. Isso porque, malgrado inicialmente prevista com o fito de punir o inadimplente pelo retardamento no cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 411 do CC, a cláusula penal moratória passou a desempenhar o papel de indenização pelo prejuízo decorrente do inadimplemento absoluto das rés, ou seja, traduziu-se em cláusula penal compensatória (art. 410 do CC).

5. Nesse diapasão, evidenciado que o fato gerador das sanções se tornou o mesmo, não se admite a cumulação da multa disposta no item 5.1., referente à cláusula penal moratória, com a multa prevista no item 5.9, relativa à cláusula penal compensatória, como requerem os ora apelantes, sob pena de bis in idem e enriquecimento indevido dos consumidores.

6. Recurso da requerida conhecido e provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.